Tribunal: TJSP
Processo: 2152844-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Doença grave. A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para, com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar a possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Doença grave. A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para, com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar a possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152844-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que é impetrante SALVADOR
SCARPELLI NETO e Paciente LUCAS APARECIDO FELIX PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
mantendo-se em sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152844-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13485
2
Habeas corpus no 2152844-03.2020.8.26.0000
Comarca de Conchal - Vara Judicial (Autos no 1500073-53.2020.8.26.0144)
Impetrante: Salvador Scarpelli Neto
Paciente: LUCAS APARECIDO FÉLIX PEREIRA
Voto no 13485
Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.
Doença
grave.
A
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não
dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa população
prisional. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um
exame atento e caso a caso para, com vistas à pandemia que
particularmente nos assola, considerar a possibilidade de reduzir
tensões em nosso sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Lucas Aparecido Félix Pereira, que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Judicial
da Comarca de Conchal que, nos autos em epígrafe, por suposta
infração ao artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006, indeferiu a
revogação da prisão preventiva.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que baseada tão somente na gravidade abstrata do delito, ausentes
os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Suscita
ainda, a possibilidade de substituição da custódia cautelar por
medidas cautelares diversas do cárcere, em observância à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando
que o paciente é primário, bem como o suposto crime não foi
praticado mediante violência ou grave ameaça. Diante disso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152844-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13485
3
impetrante reclama a concessão de decisão liminar para determinar a
revogação da prisão cautelar do paciente.
Negada a liminar (fls. 68-70), e prestadas as informações pelo
Juízo da Vara Judicial de Conchal (fls. 73-74), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 77-81).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentaram a prisão
cautelar do paciente.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito
juntamente com os corréus, na cidade e Comarca de Conchal porque
supostamente tinham em depósito cerca de 323g (trezentos e vinte e
três gramas) de maconha e aproximadamente 40g (quarenta gramas)
de cocaína, tendo sido denunciados como incursos nos artigos 33,
caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006.
Observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em preventiva do paciente,
para garantia da ordem pública, assim como dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal, bem como a necessidade de manutenção
da custódia cautelar, aliás, em duas oportunidades, consoante
descrito nas informações de fls. 61-65. Até porque a materialidade
dos crimes é no momento ainda crível à luz das informações até aqui
apresentadas e, obviamente sem prejuízo da presunção constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152844-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13485
4
de inocência, a suposta autoria por ora também aponta para o
paciente.
Neste contexto, a tese de manutenção da prisão provisória, sem
prejuízo da presunção constitucional de inocência que se preserva
absolutamente incólume, é a alternativa mais viável à garantia da
ordem pública.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese, dedicado
ao mais alentado e demorado comércio de drogas. Com fulcro nesses
elementos de convicção, pese sinteticamente, o Juízo de origem
fundou a custódia cautelar do paciente. Necessário guardar-se o
julgador, nesse instante, para, no momento processual mais
adequado, formular reflexões mais aprofundadas sobre o mérito mais
íntimo dessas provas que sequer se produziram em ambiente
processual. Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas que, de
todo modo, não se mostram de modo algum impróprias ou infundadas
aos fatos daquela investigação.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como se
o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo suficiente que
aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a conveniência da
custódia (...)” (Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed. São
Paulo: Atlas, 2000, p. 704).
É evidente que a notícia concreta da aventada traficância
mercantil, trazida aqui em desfavor do paciente, notadamente diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152844-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13485
5
da maior quantidade de droga, em princípio fundou séria preocupação
do juízo com relação à tutela da ordem pública, notadamente, diante
da gravidade do delito e suas consequências nefastas, que causam
intranquilidade social, não podendo se falar em desproporcionalidade
da medida cautelar, além dos demais argumentos exposados
supracitado despacho. É sabido que o tráfico mercantil de drogas ?
notadamente por se cuidar de grande quantidade de droga ? se trata
de atividade lucrativa que, sempre em linha de princípio, movimenta
toda uma rica economia criminal, implicando, muitas vezes, um
número expressivo de indivíduos e atingindo um número indistinto de
vítimas. Seu dimensionamento microscópico, obviamente, há de ser
feito no curso da instrução específica do processo, até para que se
disponha de elementos mais nítidos para exata individualização de
eventual resposta do Estado a todos esses fatos. Somente então é
que se poderia falar nessa ou naquela dimensão da pena cabível e,
até mesmo, na natureza mais própria do ilícito porventura cometido. E
tudo, é claro, sempre ponderada, em primeiro plano e obviamente, a
presunção constitucional de inocência que opera em favor de Lucas,
presunção esta que cabe aqui deixar absolutamente ilesa.
No mais, inviável, a substituição da custódia cautelar do
paciente por qualquer das medidas cautelares previstas nos artigos
319, caput, incisos I a IX, e 320, ambos do Código de Processo Penal,
visto que incompatíveis com os crimes em comento, pelos motivos já
expostos acima.
Por fim, no tocante ao pedido de prisão domiciliar, impende
ressaltar que a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152844-03.2020.8.26.0000 -Voto no 13485
6
população prisional. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes
criminais um exame atento e caso a caso para, com vistas à
pandemia que particularmente nos assola, considerar a possibilidade
de reduzir tensões em nosso sistema prisional. Não é o caso do
paciente. Com efeito, não há comprovação nos autos de que o
paciente possa ser considerado integrante do grupo de risco elencado
na respectiva Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça e
que seja impossibilitado de tratamento médico no estabelecimento
prisional em que se encontra.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator